Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. DEFERIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS PELOS JUÍZOS INCOMPETENTES. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo.
1.1. No caso, a prova demonstra que a capacidade financeira da parte está fragilizada, contudo, o deferimento não possui efeito retroativo, consoante jurisprudência, não prejudicando, desse modo, a exigibilidade das custas, honorários periciais e de sucumbência fixados na sentença.
2. A declaração de incompetência absoluta ou relativa ocasiona, em regra, apenas a remessa dos autos ao juízo competente, mantendo-se a eficácia e validade dos atos decisórios, salvo decisão contrária do juiz competente.
2.1. Ao receber os autos, o juízo competente nada disse sobre os atos praticados pelos juízos incompetentes, de maneira que, ausente decisão contrária, conclui-se que a validade e eficácia se conservaram, inclusive a citação da apelante.
2.2. Não existe razão para a repetição dos atos, em atenção aos princípios pas nullité sans grief, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da economia processual, haja vista que a não apontado prejuízo, como efetivamente não houve.
2.3. Apesar de a apelante não ser citada após a 3a Vara de Família de Brasília determinar nova emenda à inicial, constata-se que também não houve prejuízo, seja porque a ordem de emenda se restringiu à exclusão do pleito de petição de herança, seja porque a apelante constituiu advogado, com juntada de procuração nos autos, desde quando o processo estava tramitando na circunscrição do Riacho Fundo, o que lhe permitiu acompanhar o andamento da demanda, inclusive se manifestando diversas vezes nos autos no juízo competente, além de ter fornecido material genético para o exame de DNA.
3. Em regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Por exceção, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3.1. Na espécie, a demanda versa sobre questão sem conteúdo patrimonial, de modo que deve ser aplicada a norma do § 8o do art. 85 do CPC. Todavia, na sentença de julho de 2024, o juízo de origem arbitrou os honorários advocatícios em R$ 6.000,00, deixando de observar a alteração promovida pela Lei n. 14.365, vigente desde junho de 2022. Apesar disso, ante a falta de recurso do apelado e observada a vedação à reformatio in pejus, porém, considerando que decorreram mais de quatro anos entre o ajuizamento da ação e a sentença, sendo necessária a apresentação de várias petições pelo autor, afigura-se razoável e proporcional a verba honorária arbitrada na origem.
4. Apelação conhecida e não provida.